Tribunal: TCU
Processo: 016.159/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 3486/2012, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Cobertura de 01(Uma) Quadra Escolar Pequena - Projeto FNDE, Localizada na Praça Santo Amaro, s/n, Bairro Centro, Amaraji - PE. (no da TCE no sistema: 118/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 261/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao FNDE e ao Sr. Jânio Gouveia da Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.159/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jânio Gouveia da Silva (XXX.038.734-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.